Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704702-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na Ação Civil Pública no 0710170-32.2021.8.07.0018, que deferiu em parte a tutela provisória, nos seguintes termos: " A dificuldade em realizar a citação da ré Steck Administradora de Bens Próprios Ltda. não prejudica, a esta altura, a apreciação do pedido de tutela de urgência, posto que as informações constantes dos autos já permite exercer a dialética suficientemente segura das razões em conflito. Portanto, atento à urgência afirmada e ao princípio da celeridade, aprecio de pronto o pedido de tutela de urgência: A existência de licença administrativa para o funcionamento da atividade econômica questionada na demanda confere, em princípio, o direito de exercício da mesma atividade. É bem verdade que o caso exige uma investigação mais apurada sobre as circunstâncias com que a licença fora expedida, posto que a narrativa autoral indicia a possibilidade de violação à necessária impessoalidade, a contaminar o procedimento administrativo que resultou no ato impugnado. A imposição de embargo total às atividades da empresa ré implicaria em virtual exaurimento irreversivel do objeto da demanda, ocasionando dano inverso não apenas à empresa, como aos seus empregados e aos consumidores de seus serviços, afigurando-se mais adequado buscar-se uma solução que, ao menos por ora, melhor atenda à razoabilidade. Neste descortino, até que se verifique com mais segurança os supostos vícios na emissão da licença, impõe-se, em prol da segurança jurídica, prestigiar a autoridade e validade do ato administrativo, mas pontuando-se aspectos que exigem uma melhor adequação ao ordenamento jurídico global, como adiante se exporá. Há que se ponderar que mesmo a atividade licenciada deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico globalmente considerado. Em que pese a empresa estar autorizada a funcionar de 5h à 0h, tal funcionamento não pode resultar em emissões sonoras acima dos limites impostos pela Lei Distrital 4092/08, os quais, segundo informa o MP, vêm sendo ultrapassados, sobretudo em horário noturno, o que representa poluição sonora proibida tanto pela mesma lei distrital, como pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6838/81). Além da ultrapassagem dos limites, a poluição sonora estaria sendo lançada no período noturno, que é definido, na lei distrital acima mencionada, como o interregno compreendido entre as 22h e as 7h do dia seguinte. Não há, nos autos, prova concludente sobre a ultrapassagem dos limites de emissões neste período, nem tampouco da existência de isolamento acústico adequado para impedir ou atenuar o incõmodo causado à vizinhança. Contudo, o princípio da precaução aplicado com proporcionalidade ao caso permite estabelecer a limitação parcial das atividades da ré, para vedar apenas as atividades que impliquem emissões sonoras durante o período noturno, de modo a resguardar um mínimo de salubridade ambiental em prol dos moradores da região. Em suma, a empresa poderá funcionar no período licenciado, ficando contudo proibida de permitir emissões sonoras superiores a 50 dB(A) no período diurno (7h às 22h) e 45 dB(A) no período norturno. A observância destes níveis legais deverá ser aferida eficaz e regularmente pelo órgão de fiscalização ambiental competente. Quanto aos engenhos publicitários instalados no lote, deverão ser imediatamente removidos, posto que representam poluição visual, sendo inequívoca a ilegalidade de sua manutenção, na medida em que a norma que excepciona o funcionamento da atividade na área em princípio desconforme condiciona tal funcionamento à obrigação do empreendedor de "não instalar elemento de publicidade, propaganda ou engenho publicitário no local voltado para o logradouro público" (Lei Complementar 948/19, art. 82, IV). Os horrendos paineis instalados no imóvel ocupado pela empresa, retratados nos autos, denotam o franco desrespeito a tal limitação, sendo evidente sua desconformidade com as características do SMPW, região que tem por principal característica urbanística uma configuração um tanto mais bucólica que a encontradiça em centros urbanos mais densificados. Em termos técnicos processuais: há plausibilidade jurídica na pretensão de coibição dos engenhos publicitários mantidos em violação flagrante da lei, e periculum in mora representado pelo dano já ocorrente ao meio ambiente, pela poluição visual causada ilicitamente. Logo, as estruturas publicitárias instaladas ilegalmente no imóvel violam a lei e estão causando dano urbanístico à composição e harmonia ambiental daquela região da cidade, devendo ser removidas o mais imediatamente possível. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela provisória, para cominar à empresa ré a obrigação de observância rigorosa dos limites de emissões sonoras [50 dB(A) no período diurno (7h às 22h) e 45 dB(A) no período norturno], sendo mesmo recomendável a abstenção de qualquer atividade antes das 7h. Determino a expedição de ofício ao IBRAM, requisitando-se a realização de fiscalização sobre as atividades da ré, devendo juntar a estes autos os respectivos relatórios das operações realizadas, a cada período de 45 dias. A constatação de violação aos limites resultará na imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de comprovada infração, sem prejuízo da possibilidade de interdição total das atividades, em caso de recalcitrância; tudo sem prejuízo de eventuais sanções criminais e administrativas pertinentes. Comino também a obrigação de remoção das estruturas publicitárias instaladas no lote em que opera a empresa, no prazo de dez dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da possibilidade da remoção forçada por outrem, mediante responsabilidade regressiva da empresa. Cite-se a ré ainda não integrada à relação processual, Uma vez aperfeiçoada esta última citação, iniciar-se-á a contagem do prazo comum para a resposta dos réus. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022 13:10:04. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito' Alega que a decisão sobre a retirada dos engenhos publicitários, além de ser extra petita, não considerou os elementos estão em consonância com a legislação vigente (incisos II, IV e V da Lei 3.036/2002). Argumenta que “a retirada neste momento processual, sem avaliação das provas juntadas em favor da Agravante, em especial a manifestação da própria Administração Regional do Park Way (Id. 113232794), ACARRETARÁ PREJUÍZOS A AGRAVANTE QUE NÃO PODERÃO SER REPARADOS, visto que a retirada dos engenhos publicitários os inutilizarão e quando do julgamento do mérito, com uma decisão favorável a Agravante os elementos publicitários não poderão mais ser aproveitados. “ Requer o deferimento da liminar para que se abstenha de retirar os engenhos publicitários instalados em seu lote. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, na qual o MPDFT pretende anular o certificado de licenciamento emitido em favor da empresa NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA ME., proibir o exercício de toda e qualquer atividade econômica no local, restituir a área pública irregularmente ocupada pela empresa nos fundos do lote e retirar os elementos de publicidade instalados no lote. Da análise da inicial, percebe-se que houve pedido de tutela de urgência para interdição total das atividades no qual estaria contido o pedido de retirada dos elementos publicitários, pedido este que somente foi formulado no mérito, pedido "d4" da petição inicial. Entendo, em uma análise preliminar que, ao contraário do que afirma o agravante, existe sim pedido específico para retirada dos elementos publicitários do lote no mérito do pedido da demanda, verificando-se que o pedido liminar, se fosse antendido, seria ainda mais gravoso pois requer a imediata interdição de todas as atividades, com a suspensão dos trabalhos da empresa, o qual não restou deferido liminarmente pelo Juízo de origem. Ademais, detém o Juízo de origem o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC " . O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória." A margem de discricionariedade no deferimento da tutela provisória afasta a alegação de julgamento extra petita. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR em face da ausência de plausibilidade do direito pretendido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2022